Tribunal: TJDFT
Processo: 0752662-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752662-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A RÉU ESPÓLIO DE: LUIS FAUSTO MEDEIROS FREIRE DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS ALBUQUERQUE FREIRE DE ANDRADE AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HOSPITAL SANTA HELENA S/A contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, pela qual, na Ação de Conhecimento ajuizada contra LUCAS ALBUQUERQUE FREIRE DE ANDRADE, indeferido o pedido de dilação de prazo requerido pela parte agravante: “Trata-se de pedido de dilação de prazo para cumprimento de determinação contida na decisão de ID 175273340, qual seja: a juntada de prontuário médico do falecido LUÍS FAUSTO (ID 174880696). Ora, é certo que às partes é facultado o requerimento de dilação de prazo, nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, no entanto, tal pedido deve ser feito quando o prazo ainda está em curso, o que não ocorreu nos presentes autos. ( ). Destaco, nesse ponto, que, pela justificativa apresentada, era possível à requerente saber antecipadamente que o prazo concedido seria insuficiente para o cumprimento da determinação, notadamente pela quantidade de volumes que alegou ter o documento. Tal fato, portanto, não se enquadraria no conceito de evento aleatório previsto no artigo 223, §1o, do CPC. Assim, cabia à requerente, ainda no curso do prazo, fazer o requerimento de dilação de prazo, nos termos da jurisprudência acima. Forte nessas razões, indefiro o pedido de dilação de prazo feito pela requerente” – ID 54310104. Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese: “O contraditório e a ampla defesa, garantias constitucionais e processuais, são assegurados pelos artigos 7o e 9o do CPC. Conceder a dilação de prazo é fundamental para que o autor exerça plenamente seu direito, apresentando os documentos essenciais à compreensão integral da matéria. O princípio da Primazia da Realidade, disposto no artigo 10 do CPC, reforça a busca pela verdade real como um dos objetivos fundamentais do processo civil. A concessão da dilação de prazo visa garantir que todos os elementos probatórios relevantes sejam apresentados, contribuindo para uma decisão justa e fundamentada. Além disso, a importância da prova documental é destacada no artigo 400 do CPC. O prontuário médico, por sua natureza, configura um documento crucial para esclarecer os fatos e subsidiar a tomada de decisão no processo. Nesse contexto, reconhecer a pertinência da dilação de prazo solicitada pelo autor é essencial não apenas para resguardar os direitos fundamentais das partes, mas também para assegurar a efetividade do processo, alinhando-se com os objetivos do ordenamento jurídico”. E pede: “seja o presente agravo de instrumento provido, determinando a reforma da r. decisão guerreada, a fim de deferir o pedido de dilação de prazo para apresentação do prontuário médico, sob pena de afronta aos dispositivos da lei ora prequestionados”. Preparo recolhido (IDs 54310099 e 54310102). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Decisão na fase de conhecimento pela qual indeferida “dilação de prazo” não se encontra no rol do art. 1.015, CPC, não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISAO QUE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.015, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A possibilidade de relativização do caráter taxativo do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve se restringir a hipóteses nas quais se puder definir a ‘urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (REsp. 1704520/MT). 2. Definição relativa a matéria que não se encontra no rol do art. 1.015, CPC, questão em relação à qual não há que se falar em ‘urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1768587, 07265484920238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. DECISÃO RECORRIDA. NÃO AGRAVÁVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A taxatividade do artigo 1.015 é incapaz de tutelar adequadamente todas as questões em que pronunciamentos judiciais poderão causar sérios prejuízos e que, por isso, deverão ser imediatamente reexaminadas pelo segundo grau de jurisdição. 4. No caso dos autos, inexiste previsão legal ou a demonstração de prejuízo processual aptos a justificar a interposição de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1395946, 07280777420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Na nova sistemática processual, o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, que somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Tema 988). 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1395641, 07355103220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. ART. 932, III, DO CPC. APLICABILIDADE. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, sob o argumento de que a insurgência nele debatida não se enquadra nos ditames do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015, e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que determina que a ré/agravante indique a localização do veículo objeto de alienação fiduciária, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, cabível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 6. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1393266, 07287410820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DE MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece o agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime” (Acórdão 1386203, 07210200520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 17 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora